Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007928-70.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, em favor de Claudio Wagno de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, no Auto de Prisão Preventiva no 1002279- 86.2020.8.11.0024.
Sustenta o impetrante que o paciente é “Policial militar e coleciona uma carreia solida e límpida perante a corporação, cheia de elogios e total ausência de reclamações sobre sua conduta assim no que tange seus antecedentes” (sic).
Aduz que já foram colhidas as provas, a instrução probatória já se encerrou, estando os autos no aguardo das alegações finais, de modo que sustenta que o decreto preventivo teria perdido sua necessidade material e procedimental.
Elenca os motivos pelos quais a segregação seria injusta (sic):
“1: O causídico foi intimação para apresentar defesa, reposta acusação, antes de se ter a procuração e por mais absurdo que possa ser o réu nem citado ainda tinha sido; assim como fez justificativas da ausência nas audiências requereu previamente a designação de audiência de instrução (sendo que o pedido foi analisado em própria audiência sem a presença do advogado, qual espera uma decisão anterior a mesma) e isso vem sendo usado como motivo justificatório de dissida por parte da defesa.
2: Dentro do processo á inúmeros pedidos feitos, qual também serão alegados em objeto próprio de recurso em tempo hábil, sobre a questão de incompetência procedimental, ditado pelo art. 82, § 2o, do CPPM, assim como requerimentos de cópia do inquérito policial Militar, onde lá existe todos os fatos necessários para elucidação do caso ( os quais são totalmente ignorados)
3: O fundamente de periculosidade do acusado e baseado em um procedimento do juizado especial, onde nem sequer teve tramitação naquele juízo, ou seja, o acusado, ora paciente ainda não teve uma defesa e consequentemente não a sentença que impõe e o responsabilize pela prática alegada.
4: O acusado fez as justificativas das ausências das audiências, onde informou a realização de exames em suas referidas datas, informou como também, requereu a designação do ato, sendo que esse causídico foi informado pela esposa da realização do exame e sua consequentemente ausência, sendo que foi nomeado defensor ad hoc, ferindo o direito do acusado ao direito de escolha de seu defensor, sendo infringido a norma do art. 263 CPP e consequentemente tolhido a defesa e seu causídico ao penalizar por suposto abandono do processo, não sendo essa a realidade.
5. O acusado teme pela vida de sua família, onde a testemunha de acusação, que foi inquerida, Pedro Henrique Gonçalves Lima, teve amaças a sua vida por duas vezes, o que vem a prejudicar o bem-estar da família do paciente, motivo esse de que todas as documentações são anexadas sem sigilo. ( B.Os em anexo)”.
Por outro lado, aduz que a prisão do paciente é ilegal, porquanto não se fazem presentes os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
Sustenta que os indícios se baseiam apenas em notícias e provas ainda não homologadas pelo contraditório e realizados por uma autoridade não competente para sua investigação, que o paciente tem residência fixa, possui um vínculo com o Estado, uma vez que é servidor público estadual, de modo que sua liberdade não traz risco à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, à integridade física das testemunhas ou qualquer prejuízo à instrução criminal.
Por fim, assevera que a prisão preventiva é a “ultima ratio”, ou seja, só será cabível se não for o caso de relaxamento da prisão em flagrante, de concessão de liberdade provisória e, ainda, quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 não se mostrarem adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que suspenda os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de pedido de prisão preventiva no 1002331-82.2020.8.11.0024, em tramite na 2a Vara criminal de Chapada dos Guimarães-MT, eis que o paciente “detêm todos os benefícios para livramento condicional sem que isso atrapalhe as investigações”, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de pedido de prisão preventiva no 1002279-86.2020.8.11.0024, em tramite na 2a Vara criminal de Chapada dos Guimarães-MT.
Em que pese o impetrante elenque os motivos pelos quais a segregação seria injusta, vejo que o cerne da pretensão defensiva é, mais uma vez, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nota-se que o impetrante se insurge pela QUARTA VEZ em face da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sustentando que a prisão é ilegal, já que a decisão que decretou a segregação cautelar não está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.
Destarte, conquanto a segregação provisória esteja lastreada em fundamentação concreta, que inclusive já foi analisada por esta Corte de Justiça, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator